Tribunal: TJES
Processo: 5017871-72.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017871-72.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: MARIA DA GLORIA ROSARIO DE SOUZA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR PERÍODO DE 4 DIAS. ALEGAÇÃO DE TURBIDEZ DA ÁGUA DO RIO SANTA MARIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DO FATO AOS CONSUMIDORES. NÃO APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO QUE INFORME A ALEGADA TURBIDEZ DA ÁGUA A JUSTIFICAR A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO QUE AMENIZASSE A FALTA DA ÁGUA. ART. 373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5017871-72.2024.8.08.0048

Recorrente: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
Recorrida: MARIA DA GLORIA DO ROSARIO DE SOUZA DA SILVA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR PERÍODO DE 4 DIAS. ALEGAÇÃO DE TURBIDEZ DA ÁGUA DO RIO SANTA MARIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DO FATO AOS CONSUMIDORES. NÃO APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO QUE INFORME A ALEGADA TURBIDEZ DA ÁGUA A JUSTIFICAR A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO QUE AMENIZASSE A FALTA DA ÁGUA. ART. 373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA POR MARIA DA GLORIA ROSARIO DE SOUZA EM FACE DE COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN. NARRA A REQUERENTE, EM SÍNTESE, QUE EM 01 DE MAIO DE 2023 O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FOI INTERROMPIDO, COM JUSTIFICATIVA DE QUE SERIA REALIZADA UMA MANUTENÇÃO NO DIA 02 DE MAIO DE 2023. PORÉM, O ABASTECIMENTO DE ÁGUA RETORNOU APENAS NO DIA 05 DE MAIO DE 2023, OU SEJA, A REQUERENTE FICOU 5 (CINCO) DIAS SEM ÁGUA EM SUA RESIDÊNCIA, PASSANDO POR GRANDE TRANSTORNO. REQUER, POR CONSEGUINTE, A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO COM PRELIMINARES E NO MÉRITO PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de danos morais para CONDENAR a requerida a pagar à requerente a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES

e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Via reflexa, EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, com relação ao pedido de danos morais. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SEDE DE RECURSO INOMINADO, A REQUERIDA SUSTENTA A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ALEGANDO QUE A INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DECORREU DE EVENTO DE FORÇA MAIOR, QUAL SEJA, ANOMALIA DE TURBIDEZ ELEVADA NA ÁGUA BRUTA DO RIO SANTA MARIA, SITUAÇÃO IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL, QUE SOBRECARREGOU O SISTEMA DE TRATAMENTO. ADUZ QUE ENVIDOU TODOS OS ESFORÇOS PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO E QUE A INTERRUPÇÃO FOI MEDIDA NECESSÁRIA PARA PRESERVAR A QUALIDADE DA ÁGUA E A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO. AFIRMA QUE A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL, INEXISTINDO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO RELEVANTE OU ABALO PSICOLÓGICO SIGNIFICATIVO. DEFENDE AINDA QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU IGNOROU A EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE E QUE A AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL CERCEOU O DIREITO DE DEFESA DA EMPRESA, RAZÃO PELA QUAL REQUER, O RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PARA ELUCIDAR OS FATOS. POR FIM, REQUER: (I) A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, ESPECIALMENTE O DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS; (II) SUBSIDIARIAMENTE, NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO, A REDUÇÃO DO VALOR FIXADO, DE MODO A ADEQUÁ-LO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE; E (III) A ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL COMO QUESTÃO PRELIMINAR, CASO O TRIBUNAL ENTENDA PELA REFORMA DA SENTENÇA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE A DECISÃO SENTENCIANTE.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
EM QUE PESE O ENTENDIMENTO DA RECORRENTE, NÃO VEJO COMO ACOLHER A PREFACIAL DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO EM RAZÃO DA SUPOSTA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, UMA VEZ QUE, EM CASOS COMO O PRESENTE, É POSSÍVEL A PRODUÇÃO DA PROVA POR OUTROS MEIOS, SOMADO AO FATO DE QUE O LASTRO PROBATÓRIO DOS AUTOS É SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA DEMANDA. ASSIM, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA APRECIAR A MATÉRIA.
(6.2).
EMBORA CONSTE NOS REQUERIMENTOS DO RECURSO
SUB EXAMINE
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA INICIAL, VERIFICO QUE A RECORRENTE DEIXOU DE APRESENTAR CAUSA DE PEDIR RELATIVA À SUPRA PRELIMINAR. LOGO, TRATANDO-SE DE PLEITO INEPTO, DEIXO DE ANALISÁ-LO.
AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR
.
PLEITO INEPTO
.
(7). DO MÉRITO.
EM PRIMEIRO PLANO, INSTA DESTACAR QUE SE TRATA DE EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO, ONDE SE CONSAGRA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA, OU SEJA O DEVER DE INDENIZAR INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA, BASTANDO APENAS QUE FIQUE CONFIGURADO O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO. PORTANTO, A PARTE REQUERIDA/RECORRENTE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS EVENTOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE PROVOCAM DANOS A TERCEIROS, CONFORME O ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POIS BEM. ANALISANDO O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA OBJURGADA. EXPLICO. APESAR DE A SUSPENSÃO DOS DIAS 01 E 02 DE MAIO TER SE ULTIMADO DE FORMA REGULAR E LEGÍTIMA, HOUVE NO ENTANTO, A CONTINUIDADE DA SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE MANEIRA INDEVIDA, NÃO TENDO A REQUERIDA
COMPROVADO
A EMISSÃO DE COMUNICADOS AOS CONSUMIDORES, SOBRE A PERMANÊNCIA DA FALTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NEM MESMO A OFERTA DE ASSISTÊNCIA POR MEIO DE CARRO-PIPA. ASSIM, É PLAUSÍVEL A TESE DA PARTE AUTORA DE QUE SOMENTE A PARTIR DO 5º DIA DE INTERRUPÇÃO É QUE FOI FORNECIDA ÁGUA PELA EMPRESA REQUERIDA, DESCUMPRINDO ESTA A PRELEÇÃO CONSIGNADA NO ARTIGO 22 DO CDC. DESSA FORMA, INDUBITÁVEL QUE A RECORRENTE PRESTOU SERVIÇO SEM CELERIDADE E EFICIÊNCIA, NÃO PROCURANDO RESTABELECER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DENTRO DE PRAZO RAZOÁVEL. POR ISSO, O JUÍZO
A QUO
ACERTOU EM CONDENAR A RÉ EM DANOS MORAIS, EIS QUE SE TRATA DE SERVIÇO ESSENCIAL, DEVENDO SER PRESTADO DE FORMA ADEQUADA, EFICIENTE E CONTÍNUA. INTELIGÊNCIA ART. 22 DO CDC. NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL, NÃO DEVE PROSPERAR, POIS O DANO MORAL PRESSUPÕE DOR FÍSICA OU MORAL E SE CONFIGURA SEMPRE QUE ALGUÉM AFLIGE OUTREM, INJUSTAMENTE, PRIVANDO OU DIMINUINDO AQUELES BENS QUE TÊM UM VALOR PRECÍPUO NA VIDA DO HOMEM E QUE SÃO A PAZ, A TRANQUILIDADE DE ESPÍRITO, A LIBERDADE INDIVIDUAL, A INTEGRIDADE FÍSICA, A HONRA E OUTROS AFETOS E SEUS PRESSUPOSTOS SÃO: O ATO LESIVO, O DANO EFETIVAMENTE OCORRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES, CONFORME DISPÕE OS ARTS. 186 E ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. POR ISSO, TENDO EM VISTA QUE RESTOU CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, A RÉ DEVERÁ INDENIZAR A AUTORA PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14 DO CDC.
DANO MORAL CARACTERIZADO, DIANTE DA DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO POR PARTE DA RÉ
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
.
SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO MERO ABORRECIMENTO OU FATO QUE DEVA SER SUPORTADO COMO DECORRÊNCIA DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO
.
PRIVAÇÃO INDEVIDA DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA QUE IMPLICA EM DANO À ESFERA MORAL
.
SERVIÇO ESSENCIAL
. ASSIM, LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO, O SEU EFEITO PEDAGÓGICO E AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DAS PARTES,
ENTENDO QUE
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO É CORRETO.
CONDENAÇÃO DA RÉ NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL QUE DEVE SER MANTIDA POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO
.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE
10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)